Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima (Petição nº 77879/2021), solicitando manifestação deste Relator sobre a possível existência de decisões conflitantes entre a presente ADPF nº 709 e a ação civil pública nº 1001973-17.2020.4.01.4200, sob seus cuidados. 
    2. Trata-se a última de ação proposta pelo Ministério Público Federal, em face da União, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, tendo por objetivo proteger direitos da população indígena que vive na Terra Indígena Yanomami. Em seu âmbito, foi deferida antecipação dos efeitos da tutela, com vistas à adoção de medidas para o combate aos ilícitos ambientais e para a extrusão dos invasores da referida TI, tendo-se elaborado plano para tal fim (doc. 1287, p. 114).
    3. Em atendimento ao ofício, esclareço que as decisões tomadas na presente ADPF 709 não conflitam com aquelas constantes dos documentos disponibilizados. A ADPF 709 constitui processo objetivo, voltado à proteção dos povos indígenas em geral em face da pandemia, ao passo que a ação civil pública em questão constitui processo concreto, referente à proteção de uma terra indígena e de um grupo de indígenas em específico. Há uma relação de generalidade e especialidade entre as ações, favorecendo ações particularizadas na ACP. Nota-se, ainda, que as decisões adotadas em favor da TI Yanomami são complementares àquelas determinadas pelo STF. Devem, portanto, ser cumpridas em sua integralidade.
    4. Nesse sentido, esclareço, ainda, que, no voto que proferi no referendo à medida cautelar, destaquei que a implementação das cautelares não prejudica que se dê continuidade às ações já planejadas e em curso em favor das comunidades indígenas. A ideia é de que a presente ação e todas as outras que estejam em curso se prestem a ampliar a proteção dos povos indígenas, extremamente vulnerabilizados sobretudo no contexto da pandemia. Eventuais ajustes e conciliações entre andamentos e decisões proferidas em processos com pontos em comum podem ser promovidos por meio de diálogo entre magistrados, como retrata o ofício aqui respondido, estando este Relator inteiramente à disposição do Juízo para tal fim.
    5. Diante do exposto, concluo que não há impedimento ao prosseguimento da ação civil pública nº 1001973-17.2020.4.01.4200, perante a 2ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Roraima. O Juízo monocrático será intimado, em apartado, para que eventuais medidas, decisões e informações sob segredo de justiça, proferidas na referida ação civil pública, sejam encaminhadas aos autos sigilosos, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que se trata do isolamento de invasores.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator